Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702525-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO RIBEIRO CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VASCO RIBEIRO CARNEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0700953-45.2023.8.07.0001 por ele ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado), reconheceu a incompetência do juízo e declinou o processo para a Comarca de Boa Vista/RR Eis o teor do decisum questionado (ID. 146617198 dos autos de origem): “(...) Este juízo, depois de receber centenas de ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face do requerido, cujo objeto é a revisão de cálculos do PASEP, firmou entendimento de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, uma vez que, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), cidades já consideradas comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um “distinguishing” em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. Em apoio, cito um precedente do e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Boa Vista/RR. Remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Fica a parte autora intimada a gerar o arquivo dos autos em pdf e a promover a redistribuição da ação à Comarca de Boa Vista/RR, no prazo de 15 dias. (...)” Em suas razões recursais (ID. 43038983, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de observar a regra do art. 53, III, “a”, do CPC, o qual fixa, como competente, o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (p. 04-06). Requer, inicialmente, a gratuidade da justiça, bem como a suspensão do ato impugnado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se a competência no foro de Brasilia/DF (p. 06-08). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Compulsando a documentação aqui apresentada, bem como aquela juntada aos autos de origem, observo que a parte autora/recorrente VASCO RIBEIRO CARNEIRO é Coronel Aposentado da Polícia Militar do ex-Território Federal de Roraima e recebe, a título de proventos de aposentadoria, uma remuneração líquida em torno de R$ 17.000,00 (ID. 146535461 da origem). Ademais, apenas as despesas com fonoterapia e psiquiatria podem ser consideradas como recentes (setembro/2022 – ID. 43038986, p. 17 e outubro/2002 – ID. 43038986, p. 02), sendo que as demais não são atuais (março a julho/2022), o que impede uma aferição, com segurança, das reais despesas permanentes do recorrente que possam, eventualmente, tornar custoso o seu acesso a justiça. Diante deste cenário, intime-se o recorrente VASCO RIBEIRO CARNEIRO para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, por meio de documentos atuais e idôneos, o seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora